Tribunal: STF
Processo: AI 248899
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao
art. 5º, inciso II, da CF. Ofensa constitucional indireta. Não cabe
RE que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Ofensa ao art. 40, § 1º, II, da CF. Prequestionamento. Falta. Agravo
 regimental não provido. Aplicação das súmulas 282 e 356. Não se
admite RE quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.